Tribunal: TJDFT
Processo: 0747885-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. PACIENTE QUE PERMANECEU PRESO POR TODA A INSTRUÇÃO. LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA JÁ ENFRENTADA EM HABEAS CORPUS ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE PRONÚNCIA. REVISÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. RETARDO NA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO DEVIDO À INTERPOSIÇÃO DE VÁRIOS RECURSOS PELAS DEFESAS DO PACIENTE E DO CORRÉU. GARANTIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E À AMPLA DEFESA. ORDEM DENEGADA.
1. A validade da prisão preventiva do paciente já foi apreciada no Habeas Corpus n. 0700482-32.2023.8.07.0000, também impetrado pelo corréu e julgado por este colegiado em 2/3/2023, sendo a ordem denegada à unanimidade.
2. Inexistindo alteração na situação fática no curso do processo que venha em socorro do réu, não há motivos para a revisão do ato que decretou/manteve a segregação cautelar por este colegiado. Ademais, se o paciente respondeu preso a toda instrução, com mais razão deve ser mantido preso após pronunciado.
3. Não há falar em excesso de prazo da prisão preventiva, tendo em vista que a demora na realização da sessão plenária do júri decorre exclusivamente do exercício do direito à ampla defesa, cumprindo notar que tanto a defesa do paciente como a do corréu interpuseram recursos neste Tribunal de Justiça e perante o Superior Tribunal de Justiça, tentando reformar a sentença de pronúncia, sem êxito.
4. Ordem denegada.